Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Vítima com deficiência mental moderada. Discernimento na prática do ato.
1 – Nos crimes sexuais cometidos contra vítima com deficiência mental, a vulnerabilidade - grau de comprometimento do discernimento da vítima para o ato e para oferecer resistência - deve ser aferida no caso concreto.
2 – Se o retardo mental de acometida a vítima, moderado, não retirava o discernimento para a prática de atos sexuais -- tanto que ela teve relacionamentos amorosos e sexuais antes, com o conhecimento da família --, e os atos sexuais foram consentidos, impõe-se a absolvição do crime de estupro de vulnerável.
3 - Embargos infringentes providos.